Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722045-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ZENILDA PEREIRA DE JEZUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO INTER SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ZENILDA PEREIRA DE JEZUZ, processo n. 0734443-63.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 127911955 dos autos de origem): “(...) No tocante ao pedido de penhora de salário, mesmo na forma de percentual, indefiro. Isto porque o crédito dos autos não possui natureza alimentar, não se inserindo na exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC. Nesse sentido há julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1393177, 07310656820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 23/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indique a parte exequente bens da parte executada, passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” A parte exequente, inconformada, recorre. Defende a tese de que a jurisprudência admite mitigação a impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor, o que seria a hipótese dos autos. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar a penhora de 30% do salário da devedora/agravada, até o limite do débito cobrado. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 36962381. Pág.3. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada/executada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual se revela prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator